Tribunal: STJ
Processo: 1025394-80.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203859 - SP (2025/0094352-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ANA BEATRIZ FERREIRA PANDOLFI
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: SUELEN GOMES FERREIRA
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a decisão que não reconheceu a
obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da recusa
de cobertura de internação em caráter de urgência.
2. A parte recorrente alega que a negativa de cobertura para
internação em situação de emergência causou aflição
psicológica, configurando dano moral.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de
cobertura por plano de saúde em casos de urgência ou
emergência enseja reparação por danos morais, em razão do
agravamento ou aflição psicológica do beneficiário.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que a recusa indevida de cobertura por
operadora de plano de saúde em casos de urgência ou
emergência enseja reparação por danos morais, devido à
situação vulnerável do beneficiário.
5. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do STJ, que
reconhece a ilicitude da negativa de cobertura em situações de
emergência, justificando a compensação por danos morais.
6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais é considerado razoável e proporcional à extensão dos
danos sofridos pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50117614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f27ba56c-8811-40a4-8dae-e83b6d0f1ca9

7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido,
condenando a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de compensação por danos morais.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/08/2025
01/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f27ba56c-8811-40a4-8dae-e83b6d0f1ca9

RECURSO ESPECIAL No 2203859 - SP (2025/0094352-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ANA BEATRIZ FERREIRA PANDOLFI
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: SUELEN GOMES FERREIRA
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a decisão que não reconheceu a
obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da recusa
de cobertura de internação em caráter de urgência.
2. A parte recorrente alega que a negativa de cobertura para
internação em situação de emergência causou aflição
psicológica, configurando dano moral.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de
cobertura por plano de saúde em casos de urgência ou
emergência enseja reparação por danos morais, em razão do
agravamento ou aflição psicológica do beneficiário.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que a recusa indevida de cobertura por
operadora de plano de saúde em casos de urgência ou
emergência enseja reparação por danos morais, devido à
situação vulnerável do beneficiário.
Documento eletrônico VDA49844060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:28
Código de Controle do Documento: 7af00304-2801-4b45-b4e4-d172720bb0a0

5. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do STJ, que
reconhece a ilicitude da negativa de cobertura em situações de
emergência, justificando a compensação por danos morais.
6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais é considerado razoável e proporcional à extensão dos
danos sofridos pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido,
condenando a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de compensação por danos morais.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 227):

Apelação – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos
Morais – Recusa à internação fundada no não cumprimento do prazo
de carência – Danos morais não configurados – Precedentes desta
Corte e desta Câmara – Fixação dos honorários advocatícios por
equidade – Descabimento – Tema 1.076 do STJ – Recurso
parcialmente provido.

Nas razões do recurso, a parte recorrente alegou que o acórdão
recorrido violou os artigos 186 e 187 do Código Civil, ao não reconhecer a obrigação
de indenizar por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de internação
em caráter de urgência.
Sustenta que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação
agravou a situação de aflição psicológica da recorrente, caracterizando dano moral in
re ipsa.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 329-341).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, a e c, da Constituição Federal).
Documento eletrônico VDA49844060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:28
Código de Controle do Documento: 7af00304-2801-4b45-b4e4-d172720bb0a0

O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fl.
228):
Quanto aos danos morais, verifica-se que a questão tratada demanda
interpretação de cláusula contratual, não se evidenciado o ato ilícito da
Apelada a gerar o dissabor indenizável. De se ressaltar que não ficou
demonstrada lesão à honra capaz de gerar o dissabor indenizável,
sendo certo que este Tribunal entende, em casos como tal, pelo
descabimento da indenização por danos morais.

A pretensão do recorrente é de ver reconhecida a obrigação da
recorrida em indenizar por danos morais, alegando que a negativa de cobertura para
internação em caráter de urgência causou aflição psicológica à recorrente.
Nota-se, no particular, que o Tribunal de origem destoa do
entendimento do STJ segundo o qual "[A] recusa indevida de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja
reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica do
AgInt no REsp
beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (
2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/9/2023
8/9/2023
Assim a pretensão do recorrente, de ver reconhecido o direito à
indenização por danos morais, na hipótese de indevida recusa de cobertura em
casos de urgência ou emergência, encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal,
do que são exemplos, o seguintes julgados (com destaque no que releva):
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA
RENAL CRÔNICA E INS CORONARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA.
AFASTAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL
CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE
EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização
dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada
abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de
emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2019
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
6/11/2019
2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no
tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ).
Documento eletrônico VDA49844060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:28
Código de Controle do Documento: 7af00304-2801-4b45-b4e4-d172720bb0a0

3. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde,
nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de
dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica do
beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no
REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
8/9/2023
4. No caso, mostra-se razoável o quantum fixado pela instância
ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 10.000,00
(dez mil reais), não havendo falar em condenação desproporcional
com relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que,
conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa
indevida de internação para tratamento de insuficiência renal crônica e
INS Coronariana.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.673.337/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/11/2024
29/11/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. RESPONSABILIDADE
CIVIL. RECUSA DE INTERNAÇÃO DA AUTORA. SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. 3. FIXAÇÃO DO
VALOR INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A Corte local consignou que "o prazo de carência contratual não
pode frustrar o direito do beneficiado ao atendimento emergencial" (e-
STJ, fl. 510).
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "configura
abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em
casos de urgência ou emergência durante o período de carência,
sendo injusta a recusa da operadora" (AgInt no AREsp n. 2.589.825
/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/9/2024
25/9/2024
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
responsabilidade solidária do plano de saúde, em razão da recusa de
internação emergencial da autora, exige necessariamente novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
Documento eletrônico VDA49844060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:28
Código de Controle do Documento: 7af00304-2801-4b45-b4e4-d172720bb0a0

em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular
n. 7 deste Tribunal Superior.
4. O valor estabelecido a título de danos morais não pode ser
considerado exorbitante (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais), porquanto
não supera 500 (quinhentos) salários mínimos, margem aceita pela
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como razoável em
casos análogos, relativos à reparação dos danos morais decorrentes
de morte do recém-nascido.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.697.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024
Nessa linha, impõe-se, cristalizado o posicionamento de que, na
espécie, foi abusiva a negativa de cobertura perpetrada pela recorrida, reconhecer a
sua obrigação de compensar os danos morais sofridos pela recorrente
Manifesto meu voto, portanto, pelo conhecimento do presente recurso
especial para, reconhecendo a ilicitude da negativa de cobertura da internação
emergencial da recorrente, reformar o acórdão recorrido no que toca aos danos
morais, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
título de compensação pelos danos morais sofridos pela recorrente.
Custas e honorários advocatícios - esses como fixados na origem - que
serão integralmente suportados pela parte recorrida.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49844060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:28
Código de Controle do Documento: 7af00304-2801-4b45-b4e4-d172720bb0a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.203.859 / SP
Número Registro: 2025/0094352-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00226018820238260100
10253948020238260100
226018820238260100
22601882023826010010253948020238260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA BEATRIZ FERREIRA PANDOLFI
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: SUELEN GOMES FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50098333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: 914a782c-99eb-4065-bc47-b4129e3e3a39

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: 914a782c-99eb-4065-bc47-b4129e3e3a39